Tribunal: TJMT
Processo: 1004914-83.2023.8.11.0008
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004914-83.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VIVIANE RIBEIRO DA SILVA - CPF: 711.561.601-97 (APELANTE), JOAO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 620.999.571-34 (ADVOGADO), MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 942.575.405-59 (APELADO), FAGNER CRUZ DA SILVA LTDA - CNPJ: 33.488.797/0001-77 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), CONSTRUTORA BRANDAO LTDA - CNPJ: 08.810.117/0001-42 (APELADO), SAULO CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 07.417.765/0001-70 (APELADO), THALITA CASTRO XAVIER DE BRITO - CPF: 011.901.711-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. CONDIÇÃO RESOLUTIVA IMPLEMENTADA. EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DOS INTERVENIENTES ANUENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Viviane Ribeiro da Silva contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que acolheu exceção de pré-executividade oposta por Fagner Cruz da Silva Ltda. e extinguiu a execução de título extrajudicial ajuizada em face de Marlon Oliveira dos Santos, Fagner Cruz da Silva Ltda. e Saulo Castro Construtora e Incorporadora Ltda., com fundamento no art. 803, I, c/c art. 485, VI, do CPC. A sentença reconheceu a ausência de título executivo hábil, ante a falta de assinatura de duas testemunhas, e a ilegitimidade passiva dos intervenientes anuentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa;

(ii) estabelecer se o contrato particular de confissão de dívida, sem a assinatura de duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial;

(iii) determinar se os intervenientes anuentes respondem solidariamente pela dívida confessada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é meio legítimo para suscitar matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, nos termos do art. 803, parágrafo único, do CPC. Assim, a ausência de intimação da exequente para manifestação sobre tal defesa não caracteriza nulidade, pois a inexequibilidade do título é matéria cognoscível
ex officio
.

A inexistência de título executivo certo, líquido e exigível é vício de natureza processual que pode ser reconhecido a qualquer tempo, não configurando decisão surpresa quando verificada pelo juízo de primeiro grau.

O contrato particular de confissão de dívida sem a assinatura de duas testemunhas não possui força executiva, conforme o art. 784, III, do CPC. Tal requisito formal é indispensável para conferir validade executiva ao instrumento, não sendo suprido pelo mero reconhecimento de firma das partes.

A Lei nº 14.620/2023, que incluiu o § 4º ao art. 784 do CPC, dispensando testemunhas em títulos eletrônicos, não se aplica ao caso concreto, pois o contrato foi firmado em 2019 e em meio físico, estando sujeito à legislação vigente à época.

A cláusula contratual que previa o prazo até 13/08/2021 para a regularização e entrega dos lotes caracteriza condição resolutiva, cuja implementação alterou a natureza da obrigação, tornando-a pecuniária e restrita ao devedor principal, Marlon Oliveira dos Santos, extinguindo as obrigações acessórias dos intervenientes.

Os intervenientes anuentes não assumiram obrigação solidária, mas apenas anuíram ao negócio jurídico. A solidariedade não se presume (CC, art. 265), devendo resultar de lei ou de cláusula expressa, inexistente no contrato.

A responsabilidade patrimonial na execução recai sobre o devedor, inexistindo base legal ou contratual para estendê-la aos intervenientes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais da apelante para 12% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, do CPC), mantida a suspensão da exigibilidade (art. 98, § 3º, do CPC), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Tese de julgamento:

A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular retira-lhe a natureza de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC.

O reconhecimento de firma não supre o requisito das testemunhas instrumentárias.

A condição resolutiva implementada extingue obrigações acessórias e limita a responsabilidade ao devedor principal.

O interveniente anuente não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, salvo disposição expressa de solidariedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VIVIANE RIBEIRO DA SILVA contra a r. sentença (ID 311132881) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1004914-83.2023.8.11.0008, ajuizada em desfavor de MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS, FAGNER CRUZ DA SILVA LTDA. e SAULO CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.

O Juízo singular acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado Fagner Cruz da Silva Ltda. e
julgou extinto o processo executivo
, com fulcro no art. 803, I, c/c o art. 485, VI, ambos do Código de Processo Civil (CPC), por reconhecer a ausência de título executivo extrajudicial apto e a ilegitimidade passiva dos intervenientes.

Em razão da sucumbência, condenou a exequente, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A ação de execução originária foi ajuizada pela apelante com o objetivo de obter o cumprimento forçado do "Contrato Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações e Outras Avenças" (ID 311132382), firmado em 12 de agosto de 2019.

Narrou que o primeiro executado, Marlon Oliveira dos Santos, confessou-lhe uma dívida de R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), a ser quitada até 13 de agosto de 2021 mediante a entrega de 27 (vinte e sete) lotes de terreno urbano, devidamente regularizados e com infraestrutura.

Os demais executados figuraram no instrumento como "intervenientes anuentes", por serem proprietários da área maior de onde os lotes seriam desmembrados. Diante do inadimplemento, buscou a tutela jurisdicional para a satisfação da obrigação.

Após a citação, o executado Saulo Castro Construtora e Incorporadora Ltda. apresentou contestação (ID 311132857), arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que sua participação no contrato se limitou a anuir com o negócio, sem assumir qualquer obrigação de pagamento ou de fazer.

Por sua vez, o executado Fagner Cruz da Silva Ltda. opôs exceção de pré-executividade (ID 311132865), sustentando a nulidade da execução por inexequibilidade do título.

Alegou, em síntese, que o contrato não preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, por não conter a assinatura de duas testemunhas, vício formal que lhe retira a força executiva.

A exequente apresentou impugnação à contestação (ID 311132866), mas, conforme alega, não foi intimada para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade.

Sobreveio, então, a sentença extintiva ora guerreada, onde o Juízo singular acolheu a tese de inexequibilidade do título, por ausência de testemunhas e por entender que, com o implemento de condição resolutiva (decurso do prazo), a obrigação se converteu em pecuniária apenas em face do devedor principal, Marlon, afastando a responsabilidade dos intervenientes.

Inconformada, a exequente interpôs o presente recurso de apelação (ID 311132883).

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e violação ao princípio da não surpresa, uma vez que não lhe foi oportunizado o contraditório sobre a exceção de pré-executividade que fundamentou a extinção do feito.

No mérito, defende a exequibilidade do título, argumentando que: (i) o contrato preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) a ausência de testemunhas é suprida pelo reconhecimento de firma das partes em cartório, o que confere segurança jurídica ao ato; (iii) a legislação mais recente (Lei nº 14.620/2023) tem flexibilizado a exigência de testemunhas, devendo tal entendimento ser aplicado ao caso; e (iv) os intervenientes anuentes assumiram responsabilidade solidária, pois são proprietários do imóvel e anuíram com as obrigações, sendo, portanto, partes legítimas para figurar no polo passivo.

Pugna, ao final, pela anulação ou reforma da sentença, com o consequente prosseguimento da execução.

Devidamente intimado, o apelado Fagner Cruz da Silva Ltda. apresentou contrarrazões (ID 311132888), rechaçando a preliminar de nulidade ao argumento de que a inexequibilidade do título é matéria de ordem pública.

No mérito, reitera a ausência de requisito formal indispensável à validade do título executivo e a inexistência de obrigação solidária, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os demais apelados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I. Questão Preliminar: Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa e Violação ao Princípio da Não Surpresa

A apelante argui, como prejudicial de mérito, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (art. 10 do CPC), ao fundamento de que o Juízo
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade sem antes lhe oportunizar manifestação.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A exceção de pré-executividade, construção doutrinária e jurisprudencial amplamente aceita, é um meio de defesa atípico no processo de execução, admitido para arguir questões que o juiz pode conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória.

Entre essas matérias, destacam-se os pressupostos processuais e as condições da ação, como a própria exequibilidade do título que aparelha a execução.

A nulidade da execução por ausência de título executivo válido é, por excelência, matéria de ordem pública.

O Código de Processo Civil é expresso ao dispor, em seu artigo 803, parágrafo único, que: "
A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
independentemente
de embargos à execução
."

A norma processual, portanto, confere ao magistrado o poder-dever de zelar pela regularidade do processo executivo, podendo, a qualquer tempo e grau de jurisdição, declarar sua nulidade caso verifique a ausência de um de seus pilares, qual seja, um título executivo certo, líquido e exigível.

Nesse contexto, a ausência de intimação prévia da exequente para se manifestar sobre a exceção de pré-executividade não acarreta, por si só, a nulidade da decisão que a acolhe, quando o vício apontado – a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato – é flagrante, verificável de plano pela simples análise do documento que instrui a inicial, e constitui matéria cognoscível
ex officio
.

Não se trata, pois, de uma "decisão surpresa" no sentido vedado pelo art. 10 do CPC, que visa impedir que o juiz decida com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar.

A exigência legal de um título executivo hígido é fundamento inerente à própria propositura da ação, sobre o qual a parte exequente já deveria ter ciência e controle.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a análise das condições da ação, por serem matéria de ordem pública, não se submete à preclusão e pode ser realizada de ofício pelo julgador, o que mitiga a aplicação do princípio da não surpresa em tais hipóteses.

Ademais, por meio deste recurso de apelação, que possui cognição ampla e devolutiva, a parte sucumbente detém a faculdade e o ônus processual de alegar e elencar, de forma exaustiva e bem fundamentada, todas as matérias de fato e de direito, bem como as teses jurídicas que entenderem pertinentes e suficientes para infirmar a sentença de primeiro grau e, consequentemente, fazer valer o seu direito material e processual perante o Tribunal
ad quem
.

É imperioso destacar a amplitude do efeito devolutivo da apelação, que permite ao órgão
ad quem
o reexame integral da matéria impugnada.

Além disso, e não menos importante, esta Egrégia Corte de Justiça, em observância ao princípio da economia processual e à celeridade da prestação jurisdicional, e nos termos do art. 1.013, § 3º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, possui a prerrogativa de
julgar imediatamente a lide
(
teoria da causa madura
), caso entenda que o processo esteja em condições de pronto julgamento, mesmo que a sentença recorrida tenha incorrido em vícios formais ou não tenha apreciado o mérito da demanda.

Tal possibilidade abrange as hipóteses em que:
a-)
reformar sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, permitindo o julgamento do mérito, se a causa estiver madura;
b-)
decretar a nulidade da sentença por vício sanável, desde que as partes tenham tido a oportunidade de produzir provas;
c-)
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, se a causa estiver em condições de imediato julgamento; e
d-)
decretar a nulidade de sentença por não ser congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir.

Por esssa razão, a interposição do presente recurso é a via processual adequada e finalística para a plena manifestação das teses recursais, que serão analisadas sob a ótica da máxima amplitude cognitiva do Tribunal.

Assim, sendo a exequibilidade do título um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução, sua ausência pode e deve ser declarada de ofício, não havendo que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

II Mérito Recursal: Da (In)exequibilidade do Título Extrajudicial

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito da controvérsia, que se cinge em verificar se o "Contrato Particular de Confissão de Dívida, Assunção de Obrigações e Outras Avenças" constitui título executivo extrajudicial hábil a embasar a presente execução.

A sentença recorrida concluiu pela negativa, e, a meu ver, o fez com acerto.

O processo de execução pressupõe a existência de um título ao qual a lei atribui força executiva.

No caso dos títulos extrajudiciais, o rol é taxativo e está previsto no artigo 784 do Código de Processo Civil.

A hipótese que se amoldaria ao caso dos autos é a do inciso III, que assim dispõe:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas
;

A exigência da assinatura de duas testemunhas instrumentárias não é um mero formalismo. Sua finalidade é conferir maior grau de certeza e segurança ao negócio jurídico documentado, atestando que a manifestação de vontade das partes foi livre e que o ato de assinatura de fato ocorreu naquelas circunstâncias.

Trata-se de um requisito de forma essencial para a constituição da força executiva do instrumento particular.

Compulsando os autos, verifica-se que o contrato que fundamenta a execução (ID 311132382) não possui a assinatura de duas testemunhas. Constam apenas as assinaturas da credora, do devedor principal e dos intervenientes anuentes.

A ausência desse requisito formal é vício insanável que retira do documento a sua exequibilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica e reiterada nesse sentido, não deixando margem para interpretação diversa:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO . DOCUMENTO PARTICULAR SEM A
ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ . NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA EM GARANTIA DE CONTRATO. PERDA DE AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO E SUFICIENTE À MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 1 .843.911/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021).

2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento central e suficiente para manter o acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2255998 SC 2022/0373054-0, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO . INSTRUMENTO PARTICULAR COM AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXECUTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016).

2. O acórdão recorrido, ao não considerar como título executivo o contrato não assinado por duas testemunhas, alinhou-se à jurisprudência deste Tribunal Superior, incidindo na espécie o óbice da Súmula 83 do STJ.

3. A modificação das premissas firmadas no v . acórdão recorrido demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1114517 SP 2017/0133327-6, Relator.: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2017)

No mesmo sentido, esta Corte também não discrepa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL . AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. INEFICÁCIA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I . CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Leonildo Antonio Baccin contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução ajuizados por Heitor Pedro Nicoletti, ao reconhecer a ineficácia do título executivo fundado em contrato de arrendamento rural sem a assinatura de duas testemunhas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em definir se o contrato de arrendamento rural, assinado apenas pelas partes, sem a presença de duas testemunhas, pode ser considerado título executivo extrajudicial à luz do art. 784, III, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O art. 784, III, do CPC exige, para a constituição de título executivo extrajudicial, a assinatura do devedor e de duas testemunhas.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, a mitigação dessa exigência quando comprovada a relação jurídica e a certeza da obrigação por outros meios de prova, o que não se verificou nos autos.

5. Ausente a certeza e liquidez da dívida, o contrato não possui força executiva, sendo correta a sentença que extinguiu a execução. 6. Inexistem elementos que justifiquem a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelante . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1 . O contrato particular sem a assinatura de duas testemunhas não possui força de título executivo extrajudicial, salvo prova inequívoca da relação jurídica e da obrigação, o que não se verifica na hipótese. 2. Mantém-se o benefício da justiça gratuita na ausência de prova da capacidade financeira do beneficiário.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10176459020238110015, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/10/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2025)

A tese da apelante de que o reconhecimento de firma em cartório supriria a falta das testemunhas não se sustenta.

São institutos distintos, com finalidades diversas.

O reconhecimento de firma, como o próprio nome indica, serve para atestar a autoria da assinatura aposta no documento, conferindo-lhe fé pública quanto a esse aspecto.

As testemunhas, por outro lado, atestam a própria celebração do negócio, a manifestação de vontade e a higidez do ato em si.

Uma formalidade não substitui a outra quando a lei exige ambas para um determinado fim, como é o caso da formação do título executivo.

Tampouco socorre à apelante a invocação da Lei nº 14.620/2023, que incluiu o § 4º ao art. 784 do CPC, dispensando a assinatura de testemunhas em títulos eletrônicos.

Primeiramente, a validade formal de um ato jurídico é regida pela lei vigente à época de sua celebração.

O contrato em tela foi firmado em 2019, muito antes da referida alteração legislativa.

Em segundo lugar, a nova disposição legal é específica para títulos constituídos ou atestados por meio eletrônico, cuja integridade seja conferida por provedor de assinatura, não se aplicando, por analogia, a instrumentos físicos e particulares como o dos autos.

Portanto, a ausência da assinatura de duas testemunhas é suficiente, por si só, para afastar a força executiva do contrato, o que impõe a manutenção da sentença de extinção.

Mesmo que se pudesse,
apenas para argumentar
, superar a falha formal, a sentença permaneceria inalterada por outro motivo de mérito, que decorre da própria estrutura da obrigação contratual: sua condição resolutiva.

O magistrado sentenciante identificou com precisão a existência de uma condição resolutiva no instrumento contratual, cuja ocorrência alterou a natureza da obrigação e o rol de devedores.

Nos termos dos artigos 127 e 128 do Código Civil, a condição resolutiva é o evento futuro e incerto que, uma vez verificado, extingue a eficácia do negócio jurídico.

No caso em tela, a
Cláusula Quinta
do contrato (ID 311132382) estabelece de forma inequívoca essa condição:

"CLUSULA QUINTA Se no prazo de at 02 dois anos ou seja até 13/08/2021 no for efetuado a regularizao dos 27 (vinte e sete) lotes de terreno urbano, mediante o cumprimento dos termos acordados na Cláusula Terceira, com a consequente transferência dos imóveis à CREDORA, ou a quem esta indicar,
o DEVEDOR MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS fica obrigado a pagar
na referida data (13/08/2021) em moeda corrente CREDORA (...)
o valor de mercado
dos 27 vinte e sete lotes de terreno urbano (...)" .

A interpretação teleológica e sistemática desta cláusula revela que as partes pactuaram uma obrigação principal (entrega dos 27 lotes) e uma obrigação subsidiária, que nasceria com o implemento de uma condição resolutiva. A condição era o não cumprimento da obrigação principal até a data aprazada (13/08/2021).

É fato incontroverso nos autos que a obrigação de entregar os lotes não foi cumprida no prazo.

Com isso, a condição se implementou, resolvendo-se a obrigação original de dar coisa certa e, consequentemente, as obrigações acessórias a ela vinculadas, como a de fazer (promover o desmembramento) atribuída também ao interveniente Fagner.

Dessa forma, o contrato em questão estabelecia uma condição resolutiva vinculada ao cumprimento da obrigação no prazo estipulado (13/08/2021). Com a não concretização dessa condição – ou seja, o decurso do prazo sem a efetiva entrega dos lotes – a relação obrigacional original foi modificada.

Como resultado, apenas o executado Marlon permaneceu como devedor direto do montante devido. Em outras palavras, a obrigação dos intervenientes anuentes foi resolvida/extinta devido ao insucesso do negócio nos termos previstos, persistindo o débito exclusivamente em face de Marlon.

Dessa forma, o título executivo deixou de preencher os requisitos de certeza, exigibilidade e liquidez originalmente firmados.

Isso ocorreu porque o próprio acordo condicionava o dever de entregar os lotes (ou o equivalente em dinheiro) a uma situação que não se materializou, o que acarretou a modificação das obrigações.

Um título executivo extrajudicial é considerado hábil quando expressa uma obrigação que é atualmente exigível, certa e determinada. Este não é o caso presente, visto que a frustração da condição contratual exige a readequação da obrigação ao novo contexto (dívida a ser cobrada apenas de Marlon por meio apropriado).

III. Da Ilegitimidade Passiva dos Intervenientes Anuentes

Ainda que superado o vício formal – o que se admite apenas para argumentar –, a sentença também se mostra correta ao reconhecer a ilegitimidade passiva dos intervenientes anuentes para responderem pela dívida executada.

A responsabilidade patrimonial no processo executivo recai sobre o devedor.

A inclusão de terceiros no polo passivo exige que o título ou a lei lhes atribua a condição de coobrigados, fiadores ou garantidores.

No caso concreto, os apelados Fagner Cruz da Silva Ltda. e Saulo Castro Construtora e Incorporadora Ltda. figuraram no contrato como "intervenientes anuentes".

A análise das cláusulas contratuais revela que sua participação se deu em razão de serem condôminos da área maior de onde os lotes seriam desmembrados.

A anuência era, portanto, uma condição de eficácia para a futura regularização e transferência dos imóveis e direito de preferência, mas não implicou assunção da dívida confessada por Marlon Oliveira dos Santos, confira-se:

O contrato é claro ao estabelecer, na Cláusula Primeira, que Marlon é o "DEVEDOR". A Cláusula Terceira atribui a Marlon e a Fagner a obrigação de fazer consistente em promover o desmembramento ou loteamento.

Já a Cláusula Quinta, que trata da hipótese de inadimplemento, é categórica ao estipular que, se não for efetuada a regularização e transferência dos imóveis no prazo, “o DEVEDOR MARLON OLIVEIRA DOS SANTOS fica obrigado a pagar (...) o valor de mercado dos 27 (vinte e sete) lotes”.

Não há no instrumento qualquer cláusula que estabeleça a solidariedade entre o devedor e os intervenientes, a qual, nos termos do art. 265 do Código Civil, não se presume, resultando da lei ou da vontade das partes.

A simples figura do interveniente anuente não o transforma em devedor solidário. Sua responsabilidade, se existente, estaria adstrita ao cumprimento da obrigação específica que eventualmente tenha assumido, como a de anuir com o desmembramento, mas não se estende à obrigação principal de pagamento da dívida, especialmente quando o próprio contrato direciona a consequência do inadimplemento (pagamento em dinheiro) exclusivamente ao devedor principal.

Dessa forma, a pretensão de executar os intervenientes anuentes pelo valor da dívida confessada carece de amparo no título, sendo manifesto o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, tal como decidido pelo juízo de origem.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, todavia, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025